Tribunal: TJSP
Processo: 2113562-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IPVA – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – Revogação do benefício fiscal pela Lei Estadual no 17.293/20 – Liminar objetivando suspender a cobrança do tributo para o exercício de 2021 – Presença dos requisitos autorizadores da medida – Decisão reformada.

DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.